Tribunal: TJSP
Processo: 1003236-67.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000363852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003236-67.2019.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é
apelante ELIANA MANGOLT DA SILVA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1003236-67.2019.8.26.0586
Apelante: Eliana Mangolt da Silva
Apelada: Municipalidade de São Roque
Comarca: São Roque
Vara: 1a Vara
Juiz prolator: Dr. Roge Naim Tenn
TJSP (voto no 16427)
Direito processual civil - motivação de recurso que
não guarda relação com o feito de origem,
tampouco com os termos da sentença - maltrato ao
princípio
da
dialeticidade
-
pressuposto
de
admissibilidade falho - recurso não-conhecido
Apelação cível manejada por Eliana Mangolt da
Silva nos autos de demanda pelo procedimento comum ajuizada em face
de Municipalidade de São Roque, os quais tramitaram na 1a Vara Cível
da referida Comarca, cuja sentença indeferiu a inicial e extinguiu o feito
sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC.

Vindica a parte apelante a desconstituição da r.
sentença, ao aduzir que apresentou os documentos necessários para a
concessão da gratuidade, devendo ser afastada a extinção do feito sem
resolução do mérito.
Recurso tempestivo, bem processado e não
contrariado (fls. 72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da apelante, o
recurso não pode ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade.
A doutrina e a jurisprudência reinantes, a
despeito de pacienciosas com algumas anomalias havidas nas peças de
interposição e nos arrazoados, são, todavia, categóricas acerca de não
se dever conhecer do recurso, em que as razões são dissociadas do
que sentença ou interlocutória decidiu (RISTF 321, nota 3 fundamentação
equivocada; RISTJ 255, nota 4
fundamentação equivocada; RJTJESP 119/270,
135/230, JTA 94/345. Bol. AASP 1.679/52).
Assim procedendo, o apelo malferiu frontalmente
o princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 932, III do CPC,
segundo o qual compete à parte motivar o seu recurso de tal sorte a
impugnar especificamente os fundamentos da decisão, sob pena de não-
conhecimento, conforme leciona NELSON NERY JUNIOR: in litteris
“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da
dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser
dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá
declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.
Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo,
formando-se o imprescindível contraditório em sede
recursal.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural
de ação civil. A petição de interposição de recurso é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assemelhável à petição inicial, devendo, pois, conter
os fundamentos de fato e de direito que embasariam
o inconformismo do recorrente e, finalmente, o
pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se
afirmou ser causa de inépcia a interposição de
recurso sem motivação”
Como se vê, o recurso, interposto nos termos
acima relatados, não possui relação direta com os fatos veiculados na
demanda de origem. Isso porque o recorrente se utilizou de argumentos
excessivamente genéricos que poderiam ser utilizados em qualquer peça
de irresignação recursal.
Não houve menção sequer de qualquer trecho
ou fundamento da decisão atacada com os quais a parte recorrente não
concorda, tendo se limitado a pleitear a reforma do decisório de origem
sob o fundamento de fazer jus aos benefícios da gratuidade. Contudo,
nota-se que o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito
sem resolução do mérito decorreu da inércia da parte autora em realizar
a emenda da inicial determinada pelo juízo a quo, para que fosse
delimitado especificamente o pedido.
Erro crasso cometeu a parte apelante ao
mencionar em suas razões recursais trecho de decisão que,
evidentemente, não corresponde à sentença prolatada nestes autos (fls.
67/68). Assim, evidencia-se que o patrono da parte apelante apresentou
peça recursal sem qualquer individualização com esses autos e com os
fundamentos da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A incongruência e a assimetria dialética estão
consolidadas e com elas a frustração do manejo recursal.
Por evidente, a apresentação de “razões”
dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada equivale, em última
análise, à própria ausência de razões, ensejando a inadmissão do
recurso, conforme reiterado posicionamento deste E. Tribunal:
Agravo Regimental
Execução fiscal referente a
ICMS
declarado
e
não
pago

Prescrição
reconhecida em favor dos sócios
Agravo de
instrumento
que
teve
o
seguimento
negado
monocraticamente
Razões do agravo interno
dissociadas dos fundamentos da decisão e da
própria matéria tratada nos autos
Ofensa ao
Princípio da Dialeticidade
Inadmissibilidade

Recurso
não
conhecido
(TJSP,
AgRg
no
0074971-39.2012.8.26.0000/50001, Rel. Des. LUCIANA BRESCIANI,
13a Câm. de Dir. Púb., j. 11.7.2012).
Servidores públicos inativos. Prêmio de Incentivo
instituído pela LC n° 8.975/94 e estendido, pela
Resolução SS-1 de 07.01.2009, aos servidores que
quando da aposentação já recebiam o benefício

Pedido do pagamento das diferenças anteriores à
Resolução
-
Razões recursais da Fazenda dissociadas da fundamentação da sentença.
Ausência do requisito do art. 514, II, do CPC -
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação. Sentença reformada nesta
parte - Recurso da Fazenda não conhecido e provido
o recurso dos autores. (TJSP, Ap. Cív. no
0035848-74.2009.8.26.0053, Rel. Des. PEIRETTI DE GODOY, 13a
Câm. de Dir. Púb., j. 19.10.2011).
Da mesma forma entende o A. STJ, o qual, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior precedente, já deixou assentado que “Constitui pressuposto
objetivo de admissibilidade de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao
recorrente não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar
precisamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida (CPC, art.
514, II).” (AgRg na SL 106/PB, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, Corte Especial, j.
29.6.2005 o grifo o foi por nós).
Cumpre pontuar a inaplicabilidade ao caso do
art. 932, parágrafo único do CPC/15, uma vez que a concessão de
nova oportunidade à parte apelante para impugnar especificamente os
fundamentos da sentença violaria a preclusão consumativa dos atos
processuais, além de caracterizar concessão indevida de prazo recursal
adicional.
Sendo assim, remanesce a aplicação do art. 223
do CPC/15, segundo o qual “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de
praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de
declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o
realizou por justa causa.”
Sobre
o
tema,
são
esclarecedores
os
ensinamentos de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY1:
1 In Código de Processo Civil Comentado 16a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p. 2.055 (o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
momento
adequado
para
apresentar-se
a
fundamentação do recurso de apelação pe o de sua
interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade
processual de fundamentar o apelo já terá ocorrido,
sendo vedado ao apelante “completar” ou “alterar”
sua razões do recurso. A interposição do recurso
acompanhado das razões, boas ou más, bem ou mal
deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o
apelante não pode contemplá-las em face do óbice da
preclusão consumativa”
Demais a mais, não há qualquer justa causa
apta a justificar o erro grosseiro constante no recurso, porquanto a parte
e seu patrono tiveram pleno conhecimento dos termos da decisão
dardejada.
Nesse sentido, já se posicionou este E.
Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO Acesso
aos cargos de Supervisor e Diretor de Escola

Decadência do direito de impetração de mandado de
segurança expressamente reconhecida na sentença
recorrida
Razões recursais que não impugnaram
especificamente os fundamentos decisórios da
sentença
Violação insanável ao princípio da
dialeticidade
Impossibilidade de emenda do ato
processual Art. 223, CPC/2015 Impossibilidade de
conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III,
do CPC/2015 Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação
1054639-30.2016.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/09/2017; Data de Registro: 04/09/2017)
AGRAVO REGIMENTAL. Insurgência contra decisão
que não conheceu do recurso de apelação. Razões
recursais que não impugnaram especificamente os
fundamentos da sentença. Vício insanável pois
afronta o princípio da dialeticidade. Inaplicabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do
parágrafo
único
do
artigo
932
do
CPC.
Impossibilidade de emenda do ato processual nos
termos do artigo 223 do mesmo diploma legal.
Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Agravo Interno 1075673-17.2016.8.26.0100; Relator (a): José
Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017)
Destarte, em vista da inadmissibilidade do
recurso, de rigor o não-conhecimento.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
2 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.017
Apelação Cível no 1003236-67.2019.8.26.0586
Comarca: São Roque
Apelante: Eliana Mangolt da Silva
Apelado: Prefeitura Municipal de São Roque
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10AC3CF7
13
14
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10B2FB52
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003236-67.2019.8.26.0586 e o código de confirmação da tabela acima.